Tribunal: STF
Processo: ARE 900179
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-13
Data de publicação: 2015-10-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DA GRATIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280.



    1. É infraconstitucional a questão referente à natureza jurídica de gratificação ou de outra vantagem pecuniária, quando o Tribunal local acolhe ou rejeita seu caráter geral perante os termos da legislação local que a disciplina. Aplicação da Súmula 280/STF. 



    2. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação desta Corte, no sentido de que o ato de aposentação configura ato complexo e a aposentadoria só se aperfeiçoa com o registro do Tribunal de Contas, que exerce sua função constitucional de controle externo, sendo dispensável a observância do contraditório.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.